Tribunal: TJSP
Processo: 1041838-14.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: , em 8.4.19, relacionado ao mesmo débito tributário, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no 1.256.379.704, decorrente do ICMS. 3. Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno, desta E. Corte de Justiça. 4. O instituto processual da prevenção é mais abrangente do que a conexão e a continência, autorizando, por via de consequência, o conhecimento, análise e decisão a respeito de pretensões distintas, mas relacionadas a idêntico fato jurídico, pelo mesmo e C. Órgão Julgador. 5. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 4a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, observada a prevenção.
(TJSP; Apelação Cível 1041838-14.2018.8.26.0053; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO PARA A LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA À TAXA SELIC – LEI ESTADUAL No

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO PARA A LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA À TAXA SELIC – LEI ESTADUAL No 13.918/09 – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C. 4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Competência jurisdicional e prevenção da C. 4a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, para conhecer, analisar e decidir a presente lide, reconhecida. 2. Conhecimento, análise e julgamento anterior do recurso de apelação no 1047339-46.2018.8.26.0053, distribuído àquele C. Órgão Julgador, em 8.4.19, relacionado ao mesmo débito tributário, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no 1.256.379.704, decorrente do ICMS. 3. Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno, desta E. Corte de Justiça. 4. O instituto processual da prevenção é mais abrangente do que a conexão e a continência, autorizando, por via de consequência, o conhecimento, análise e decisão a respeito de pretensões distintas, mas relacionadas a idêntico fato jurídico, pelo mesmo e C. Órgão Julgador. 5. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 4a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, observada a prevenção.